Tribunal: TJBA
Processo: 0001285-10.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001285-10.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALEXANDRE NEILTON DA CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:
INDIARA LEILIANE CAVALCANTE PACHECO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABORDAGEM VIOLENTA CONTRA DUAS MULHERES EM VIA PÚBLICA. CONFISSÃO JUDICIAL, RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS E PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. ARMA APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Bom Jesus da Lapa, que condenou o réu Alexandre Neilton da Conceição pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), à pena de 6 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, afastando a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, relativa ao emprego de arma de fogo, sob o fundamento de ausência de prova pericial da potencialidade lesiva do armamento.

2. Consta nos autos que, em 12 de novembro de 2014, por volta das 18h40min, as vítimas Joyce do Carmo Silva Leão e Sandra Nascimento dos Santos foram abordadas por dois indivíduos, em via pública, nas imediações de suas residências, sendo subtraídas, sob ameaça de arma de fogo, uma motocicleta, dois aparelhos celulares e R$14,00. Após diligências da Polícia Militar, os agentes foram identificados como Alexandre Neilton da Conceição e Antônio Marcos Rodrigues Viana. O primeiro foi preso em posse de um revólver calibre .38 com munições, e o segundo, em sua residência, onde foram localizados a motocicleta roubada e os demais objetos do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se, mesmo ausente laudo pericial, é possível reconhecer a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo no crime de roubo, com base em prova testemunhal, confissão do réu e circunstâncias do fato; (ii) reavaliar a pena imposta, considerando a incidência da majorante indevidamente afastada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O réu confessou, em juízo, ter participado do assalto, narrando que pilotava a motocicleta enquanto seu comparsa, armado com um revólver, desceu para abordar as vítimas e subtrair os bens. O próprio réu afirmou que sabia da presença da arma e que ela foi utilizada para intimidar as vítimas.

5. A palavra das vítimas, somada aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão dos acusados, confirma a utilização da arma de fogo na execução do delito. Os agentes relataram que o réu integrava uma dupla conhecida por praticar roubos armados contra mulheres na região, tendo sido capturados logo após os crimes, com a posse dos bens subtraídos e da arma.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que a ausência de perícia na arma não impede o reconhecimento da majorante do art. 157, §2º, I, desde que existam outros elementos probatórios consistentes e convergentes que demonstrem o seu efetivo uso, como se verifica no presente caso (STJ, AgRg no REsp 1951022/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.02.2022).

7. A sentença recorrida desconsiderou a robustez do conjunto probatório, que abrange confissão judicial, depoimentos das vítimas e dos policiais, e a apreensão do armamento, exigindo laudo pericial em hipótese em que a materialidade já se encontra amplamente demonstrada por outros meios válidos.

8. Reconhecidas as causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I e II), impõe-se a readequação da pena. Observada a aplicação cumulativa de ambas as majorantes e do concurso formal entre os dois roubos praticados, a pena definitiva deve ser fixada em 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, mais 20 dias-multa.

9. A pena, sendo superior a 8 anos, deve ser cumprida em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP. Não se mostram cabíveis a substituição da pena por restritivas de direitos (art. 44, CP) nem a concessão do
sursis
(art. 77, CP), diante do
quantum
da pena e do grau de reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A prova testemunhal, a confissão judicial e a apreensão de arma de fogo, mesmo sem perícia, são suficientes para caracterizar a majorante do art. 157, §2º, I, do Código Penal”.

“A exigência de prova técnica da aptidão da arma é prescindível quando outros elementos de prova atestam seu uso na prática criminosa”.

“A pena deve ser readequada quando verificada a aplicação incorreta das majorantes previstas em lei, com observância das frações de aumento fixadas com base nas circunstâncias concretas”.

“A fixação do regime fechado é obrigatória quando a pena definitiva for superior a 8 anos, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos ou concessão de
sursis
”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, I e II; 33, §2º, “a”; 44; 59; 70; 77; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1951022/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.02.2022; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação criminal n° 0001285-10.2015.8.05.0027, tendo como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado ALEXANDRE NEILTON DA CONCEIÇÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
para condenar
ALEXANDRE NEILTON DA CONCEIÇÃO
pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal, aplicando a pena definitiva do réu, em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, cuja forma inicial de cumprimento será o fechado, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74